Tribunal: TJMT
Processo: 0009245-48.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
Ementa.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS – VALOR DA CAUSA – ATO DO RELATOR – CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DETERMINAÇAO PARA COMPLEMENTO DOS VALORES – § 2o, artigo 1.007 do CPC - PENA DE INSCRIÇAO EM DIVIDA ATIVA – CUSTAS DO PRIMEIRO GRAU - NÃO RECONHECIMENTO DO RECURSO – CUSTAS RECURSAIS. Decisão do Relator sobre o valor da causa e recolhimento dos emolumentos devidos ao FUNAJURIS.
(I)- A questão pertinente ao pagamento dos custos do processo, sendo aspecto de admissibilidade recursal, na dicção dos incisos III e VIII do artigo 932 do CPC c/c 51, I do RI do Tribunal, é ato privativo do Relator.
(II)- Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, em que tem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação ou a rescisão de um ato jurídico, deve ser o valor do ato ou de sua parte controvertida. No caso, pretendendo a redução dos honorários contratados de 19 % (dezenove por cento), para 5% (cinco por cento), aferível por meros cálculos aritméticos, o valor da causa, deve corresponder à parte controvertida, ou seja, 14% (catorze por cento) Violou a autora a boa fé processual insculpida no artigo 5o do CPC quando, neste aspecto, com nítida intenção de lesar o erário, consignar valor econômico da demanda em irrisórios R$ 1.000,00 (um mil reais).
(III)- Neste viés, o valor da causa deve ser o valor atualizado entre o devido na data da formalização do contrato até a data da distribuição da ação, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE.
(IV)- Divisando que a parte autora, quando do ingressa da demanda, deu insignificante valor, meramente ilustrativo, sem atentar aos predicados legais previstos à espécie, apreciando esta questão, em sintonia com a decisão de primeiro grau, compete ao Relator, em comungando com o mesmo entendimento da perspicácia da juíza de piso, analisar o valor aritmético da demanda e, neste viés, apurar o exato valor da causa e determinar a complementação dos custos do processo0 devido, quer em primeiro grau, quer em grau recursal.
(V)- No que se refere ao valor devido em primeiro grau, se não quitado, fato já consumado, deve ser inscrito na DIVIDA ATIVA para posterior cobrança através da competente EXECUÇAO FISCAL a ser promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, independente de análise em relação aos custos devidos pelo ingresso recursal, situações diversas e independentes.
(VI)- No que se refere ao valor devido à interposição do recurso, em primeiro aspecto, se não quitado no prazo concedido, deve oportunizar o recolhimento em dobro e, assim não o fazendo, o recurso ser considerado DESERTO.
(VII)- De qualquer forma, a admissibilidade recursal, a considerar que os custos do processo devem ser antecipados, preclusão de decidir qualquer outra situação na forma de pagamento (lógica), o recurso de apelação somente será conhecido se, no prazo estipulado pelo § 2o, do artigo 98, do Código de Processo Civil, residir quitação total dos valores devidos e apurados inicialmente pelo departamento competente do Tribunal.
Vistos e Examinados.
Relatório.
Na origem ação de revisão de contrato de honorários c/c pedido de anulação de acordo e arbitramento de honorários formalizado por THEREZZA APPARECIDA CORRENTE em face de JOSIANE SANTOS DA SILVA e EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR, todos identificados nos autos. Como causa de pedir, discordou do valor pactuado entre as partes em contrato formalizado, no montante de 19% (dezenove por cento) sobre o monte-mor dos bens que lhes caberiam por força do falecimento de EMIELLI APARECIDA BALTIERI, sustentando a necessidade de sua redução parta 5% (cinco por cento) e, por outro lado, compensação ou quitação com valor já desembolsado. Na decisão em apreciação pelo Relator, a magistrada de piso chegou a tal entendimento ao registrar a necessidade de dar novo valor à causa.
Dessa forma, a olhos desarmados, vê-se que o valor controvertido posto sob apreciação do órgão jurisdicional é de 14% (catorze por cento).
Quanto o bastante à espécie.
Fundamento e Decido.
Inicialmente, por decisão monocrática do relator, deve ser vista a questão do valor dado à causa. Isto porque, a questão de admissibilidade recursal é ato privativo do Relator, a rigor do prescrito no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E se não houver o pagamento dos custos, sequer o feito é levado a julgamento pelo órgão colegiado competente ante a aplicação da PENA DE DESERÇÃO.
Como bem salientou a sentença de primeiro grau, em decidindo este incidente na sentença, o valor dado a causa pela apelante está em desconforme com o figurino jurídico processual aplicado. Como se sabe, a toda causa será atribuída valor certo, sobretudo no caso, quando se trate de discutir questão de conteúdo econômico, como se apresenta no caso em apreço onde a autora/apelante, a rigor da inicial, deseja a revisão do contrato feito com os requeridos. (art. 291 do CPC). E, na dicção do inciso II, do artigo 292, do Código de Processo Civil, na questão vertente em que tem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação ou a rescisão de um ato jurídico, deve ser o valor do ato ou de sua parte controvertida.
No caso dos autos, nos termos da parte final do dispositivo processual supra mencionado, o ponto controvertido é 14% (catorze por cento) sobre os bens que integram o quinhão hereditário da apelante/autora, conforme consta do seu pedido inicial. Isto porque, conforme o contratado, por força do contrato de honorários, estes foram fixados em 19% (dezenove por cento). Logo, pretendendo novo arbitramento para 5% (cinco por cento) a controvérsia diz respeito a 14% (catorze por cento), rendendo-me aos robustos argumentos e da perspicácia da fundamentação constante da magistrada – PATRICIA CRISTIANE MOREIRA – na decisão que, corretamente, fazendo suas razões de decidir, posicionou neste sentido. Por outro lado, conforme se infere no ID-00518183, para o exercício recursal, recolheu tão somente R$ 413,49 (Quatrocentos e Treze Mil e Quarenta e Nove Centavos).
Isto porque, discutindo questão de alto valor, deu a causa o insignificante valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Não se olvide, em primeiro aspecto, que, a rigor do prescrito no artigo 5o do Código de Processo Civil, todo aquele que participa do processo, partes, advogados, juízes, serventuários da justiça, devem pautar na mais irrestrita boa fé. E, neste aspecto, deve o magistrado zelar para que não residam situações como esta que, a olhos desarmados, se vê que residiu uma situação grave, isto é, lesar o fisco, não realizando o recolhimento dos custos em favor do FUNAJURIS, conforme o prescrito no CPC e Legislação Estadual que trata do assunto fixando os devidos valores.
Ora, se não podia pagar, não sendo caso de JUSTIÇA GRATUITA, a boa fé recomendada pedir o parcelamento, como autoriza o § 6o, do artigo 98, do Código de Processo Civil e não de soslaio, registrar um ínfimo valor que destoa totalmente do valor econômico da demanda. E, neste contexto, em face dos atos já praticados, não mais pode ser concedida tal benesse; ocasionando a chamada preclusão lógica. (pratica de atos incompatíveis).
Deve ser visto, por outro lado, que a questão pertinente ao pagamento dos custos do processo deve ser feito antecipadamente, na forma do artigo 82 do Código de Processo Civil. E, por outro lado, se assim não for feito, as regras de experiência tem nos orientado que, se o recurso for conhecido e desprovido, mantendo a sentença nos conformes do decidido, com certeza absoluta, estes valores jamais serão pagos, a não ser se, a tempo, forma, modo, convertido em dívida pública, o Estado ingressar com EXECUTIVO FISCAL.
Transcrevo a cláusula contratual. ‘Pelo serviço constante da cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a título de honorários, a importância correspondente a 19% (dezenove por cento) a incidir sobre a coma do valor bruto que, por lei, faz jus na titulo de meação – 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor que vier a ser avaliado no ‘monte mor’, mais o valor bruto que, por lei, faz jus a titulo de herdeira meeira do ‘de cujos’ nos termos do art. 1790 do Código Civil, com base no valor que vier a ser avaliado da herança líquida, devendo este valor ser complementado isento de tributação’.
No caso dos autos, conferindo o termo de acordo celebrado, o patrimônio de EMIELLI APARECIDA BALTIERI foi ao montante de R$ 82.252.107,00 (oitenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sete reais). Coube a mesma, por força daquele acordo homologado em juízo, à apelante, a FAZENDA FAXINAL, pelo valor de R$ 42.220.000,00 (quarenta e dois milhões; duzentos e vinte mil reais).
Portanto, no que tange ao valor dos honorários contratados, contrato firmado em data 05/03/2.012 (ID-99512626), por simples cálculo aritmético, quando da distribuição da ação, consignar apenas o valor simbólico de R$ 1.000,00 (um mil reais), é, indiscutivelmente, lesar o fisco já que a autora/apelante não é beneficiária da gratuidade da justiça, na dicção da Lei 1.060/50. Desta forma, prevalecendo 5% (cinco por cento), o valor controvertido, quando da propositura da ação, em data de 19/12/2017, sem ao menos efetuar a correção monetária, isto é, o controvertido de 14% (catorze por cento), já era no montante de R$ 5.910.080,00 (CINCO MILHÕES; NOVECENTOS E DEZ MIL E OITENTA REAIS), não podendo admitir as argumentações feitas pela apelante em sede recursal, de que até então não sabia qual o valor econômico da demanda, não podendo admitir esta lógica totalmente abstrata e sem qualquer aspecto fático, ante a clareza desta situação concreta.
Desta forma, para se chegar ao valor certo, conforme previsão do contido no artigo 291, do Código de Processo Civil e consequentemente o recolhimento exato do valor dos custos iniciais e de recurso, deverá ser atribuído o valor originário de R$ 5.091.080,00, (cinco milhões; noventa e um mil e oitenta reais), levando em consideração a data em que passou a ser devido, data da homologação do acordo, em data de 19/06/2013, feito perante a Central de Conciliação de Segundo Grau. E, do valor acima, atualizá-lo pelo INPC/IBGE até a data da distribuição da ação, ou seja, 05/03/2018. (ID-99512623).
Portanto, repita-se, o valor da causa, conforme se vê nos argumentos acima, deve ser de R$ 5.091.080,00, (cinco milhões; noventa e um mil e oitenta reais), corrigido desde a data do acordo (19/06/2013), até a data da distribuição da ação pela autora (05/03/2018).
Desta forma, determino que, inicialmente, o feito seja encaminhado ao DEPARTAMENTO COMPETENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEJAUX ou OUTRO – para, inicialmente, apurar o valor econômico da demanda, atualizando o valor acima, conforme determinado para se chegar ao VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA, certo, como prevê o artigo 291 do Código de Processo Civil.
E, apurado o valor econômico da demanda, conforme determinado acima, concomitantemente, cumpra-se o seguinte:
(1) - Determino que, em relação aos custos do processo, de primeiro grau de jurisdição, seja de 2% (dois por cento) sobre o valor a ser apurado, conforme o estabelecido pelo inciso II, do item I, da Tabela, conforme o prescrito na Lei 11.077/2020. Entretanto, se for o caso, verificar o limite máximo prescrito. Deduzir deste valor, igualmente corrigido pelo INPC/IBGE, o que foi pago a menor na inicial, ou seja, R$ 504,07, (quinhentos e quatro reais e sete centavos), corrigido desde (05/03/2018, data do pagamento e distribuição da ação). (ID-99512628).
(2) - Determino que, em relação aos custos do processo, em face do recurso de apelação (segundo grau) endereçado a este Tribunal, a autora/apelante, em atendimento ao item II, do item I, da Tabela prescrita pela Lei 11.077/2020, seja, igualmente de 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, deduzindo o valor já quitado, ou seja, de R$ R$ 413,49 (quatrocentos e treze reais e quarenta e nove centavos), igualmente corrigido pelo INPC/IBGE, desde o pagamento, ou seja, 23/07/2021 (ID-99518183).
(3) – Apurado o montante dos custos devidos, quer de primeiro grau de jurisdição, quer os devidos em face do recurso interposto, que seja intimada a apelante TEREZZA APARECIDA CORRENTE a complementar os valores pendentes, no prazo de 05 (cinco) dias, intimação essa na pessoa de seu advogado, na forma do § 2o, do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena dos seguintes aspectos.
CONSEQUÊNCIAS – Deve ser visto que o não atendimento do item (1) acima custas já devidas em primeiro grau de jurisdição e cuja lesão ao erário é patente, incidirá a autora/apelante, além do não conhecimento do recurso, a inscrição em DIVIDA ATIVA, para que, a tempo, forma, modo, seja cobrada pelo ESTADO DE MATO GROSSO através do EXECUTIVO FISCAL.
Deve ser visto que o não atendimento do item (2) ACIMA, custas processuais em face do RECURSO AVIADO, em primeiro aspecto, na dicção do § 4o do artigo 1.077 do Código de Processo Civil, devera ser recolhido em dobro. Se não o fizer, o RECURSO NÃO SERÁ CONHECIDO, APLICANDO A PENA DE DESERÇÃO.
Em face dos aspectos acima, toma-se as seguintes deliberações:
Após estas providências, RETORNANDO O FEITO A SECRETARIA DA SEGUNDA CÂMARA CIVEL DE DIREITO PRIVADO deste Tribunal, determino à senhora Senhora Diretora expeça expediente ao Diário de Justiça Eletrônico, consignando o valores exatos a serem quitados, intime-se a autora, via de seu ADVOGADO, no prazo de cinco (5) dias, na forma do § 2o, do artigo 1.007, do CPC, a complementar as CUSTAS DO PROCESSO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO bem como as providências cabíveis em relação os custos do processo de primeiro grau.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(RELATOR).